Tribunal: TJDFT
Processo: 0737434-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SALDO DE CONTA INDIVIDUAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). PRESCRIÇÃO DECENAL. (RESP – REPETITIVO - TEMA 1150). TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. SENTENÇA MANTIDA.

1 – No julgamento dos processos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1150), o STJ fixou as teses de que “ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

2 – Assim, é decenal o prazo prescricional das pretensões movidas em desfavor do Banco do Brasil S/A com o propósito de avaliar a incorreção do creditamento por ele realizado no saldo das contas individuais do PASEP dos respectivos titulares. O termo inicial de contagem do referido prazo, à luz da teoria da actio nata, é a data que o beneficiário da conta individual tem ciência do saldo ou do saque que reputa indevido, o que coincide, na maioria dos casos, com o momento em que realiza o saque dos valores que lhe são devidos.

3 – É no momento em que o saque do saldo da conta individual do PASEP é realizado que se percebe a suposta inconsistência entre o valor recebido e o que se entende devido (teoria da actio nata). Nesse contexto, tal como reconhecido na sentença, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data do saque das quantias atinentes ao PASEP, realizado em 1996.

Apelação Cível desprovida.